Tribunal: CARF
Processo: 10166.000326/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
O presente caso diz respeito a recurso no qual se pleiteia a restituição do recolhimento efetuado pela Recorrente na Declaração de Ajuste Anual de 2006, no valor de R$ 56.676,15, calculada com base no regime de caixa e não com base no regime de competência.(fls. 140). O pedido de restituição, frise-se, não faz parte da lide.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000326/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.614 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
EUFENIA DA SILVA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
O presente caso diz respeito a recurso no qual se pleiteia a restituição do
recolhimento efetuado pela Recorrente na Declaração de Ajuste Anual de
2006, no valor de R$ 56.676,15, calculada com base no regime de caixa e não
com base no regime de competência.(fls. 140). O pedido de restituição, frise-
se, não faz parte da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Airtes Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 134-141) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000326/2011-69
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000326/2011-69

a)
Em 2014, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, e
fixou o entendimento de que o cálculo do imposto de renda deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente, mediante cálculo mensal, e não global. O posicionamento foi acatado
pela PGFN (Nota PGFN/CRJ/No 981/2015). Assim, a Declaração de Ajuste Anual de
2006 (R$ 56.676,15) foi efetuado de maneira errônea, com base em regime incorreto,
resultando em recolhimento a maior.
b)
Em que pese a decisão de segunda instância tenha admitido o quanto afirmado
no item anterior, não se manifestou quanto à restituição dos valores erroneamente
recolhidos com base no regime de caixa. Demonstrado que o recolhimento fora baseado
em legislação posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, a autoridade
julgadora deveria ter cancelado o lançamento e determinado sua restituição, sob pena de
enriquecimento ilícito da União.
c)
Após o cancelamento, deveria ser feito novo lançamento com base no regime de
competência. Contudo, no caso dos autos, não seria possível em razão da caducidade de
seu direito de constituir os créditos. Isso porque todos os fatos geradores ocorridos até
dezembro de 2005 já foram alcançados pelo prazo decadencial em 31/12/2010 (art. 150,
§4o, do CTN).
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante do acima exposto, solicita a recorrente, aos d. Membros da Turma Julgadora do
CARF, que acolham suas razões de defesa para que sejam acatados todos os argumentos
apresentados, reformando-se o acórdão recorrido nos termos aqui expostos, a fim de que
seja determinada a restituição do recolhimento efetuado pela Recorrente na Declaração
de Ajuste Anual de 2006, no valor de R$ 56.676,15, calculada com base no regime de
caixa e não com base no regime de competência.
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2006/601451772955158 (fls. 46-54) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Eufenia da Silva Ramos (CPF no 274.033.941-00) referente a fatos
geradores ocorridos no exercício de 2006 (ano calendário de 2005). A autuação alcançou o
montante de R$ 128.122,10 (cento e vinte e oito mil cento e vinte e dois reais e dez centavos). A
notificação aconteceu em 27/04/2010 (fl. 46).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 5-7):
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos art. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
[...]
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 235.581,42, auferidos pelo titular e/ou
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000326/2011-69

dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1.° a 3.° e §§, da Lei n.° 7.713/88; arts. 1.° a 3.° da Lei n.° 8.134/90; arts. 1.° e 15
da Lei n.° 10.451/2002; art. 43 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal.
Fonte pagadora: Banco do Brasil SA - CNPJ:00.000.000/0001-91
Rendimento tributável bruto R$277.154,61
Honorários advocatícios R$ 41.573,19
Rendimento tributável líquido R$235.581,42
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 4-41) alegando que:
a)
Contra a impugnante foi lavrada, inicialmente, em 2010, a Notificação de
Lançamento no 2006/601410525162128, referente a suposto débito de Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006 e ano-calendário 2005. Foi realizada solicitação de
retificação de lançamento (SRL), a qual foi deferida parcialmente. No entanto, foi
lavrada nova Notificação de lançamento (no 2006/601451772955158), cobrando a
mesma quantia mencionada na notificação anterior.
b)
A impugnante recebeu, no ano de 2005, a quantia de R$ 277.154,61, referente ao
pagamento de precatório, sobre o qual incidiu a retenção de imposto de renda na fonte
de 3% (R$ 8.314,63). O recolhimento do restante (R$ 56.676,15) foi efetuado com a
Declaração de Ajuste Anual de 2006. Porém, em 14/05/2009, foi publicado o Ato
Declaratório PGFN n.° 01, de 27 de março de 2009, pelo qual o Senhor Procurador
Geral da Fazenda Nacional autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, nas ações judiciais destinadas a obter o direito de cálculo
do imposto de renda com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem os rendimentos recebidos acumuladamente, mediante cálculo mensal e, não,
global. Tal ato constitui expressa manifestação de que a PGFN curvou-se à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
c)
Os créditos tributários cobrados já foram alcançados pelo prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Ainda, foram juntados documentos referentes ao resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL) (fls. 44 e 78); aos rendimentos da recorrente obtidos por meio
do pagamento de precatórios e o montante de IRPF correspondente (fls. 56-74) e à declaração de
ajuste anual da recorrente, do ano de 2006 (fls. 86-89).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-80.865, de 27 de abril de 2016 (fls. 121-127), deu parcial
provimento à impugnação, exonerando a integralidade do crédito tributário, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA. SRL.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000326/2011-69

Considera-se o contribuinte cientificado do lançamento quando da ciência da
Notificação de Lançamento - NL, na qual lhe é oportunizada a apresentação de
Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, sendo verificada a decadência,
levando-se em consideração esta data.
Após o resultado da SRL, que reduz o crédito apurado, é retificada a Notificação de
Lançamento originalmente emitida, que ganha nova numeração, sem que isso
caracterize novo lançamento fiscal.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
Por força do disposto nos §§ 4°, 5° e 7° do art. 19, da Lei n° 10.522, de 2002, a RFB
deverá observar o entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
n° 7.713, de 1988, que estabelecia que a tributação aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente era a do regime de caixa, de tal forma que deve ser considerado
improcedente o lançamento da infração de omissão de rendimentos que não observou o
regime de competência quando do cálculo do imposto devido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Ainda, após a apresentação do recurso voluntário, a recorrente solicitou prioridade
na análise deste processo em razão de sua idade (70 anos) (fl. 146).
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 18 de maio de 2016 (fl. 131), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 16 de junho de 2016 (fls. 134-141). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele não conheço. O presente caso diz respeito a recurso no qual se pleiteia a
restituição do recolhimento efetuado pela Recorrente na Declaração de Ajuste Anual de 2006, no
valor de R$ 56.676,15, calculada com base no regime de caixa e não com base no regime de
competência.(fls. 140). O pedido de restituição, frise-se, não faz parte da lide.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000326/2011-69

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital